Tribunal: STF
Processo: RE 1064544
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (eDOC 57, p. 261-263): 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1°, I, DA LEI N 8.137/90. COISA JULGADA NÃO VERIFICADA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. REDUÇÃO DA SENTENÇA AOS LIMITES DAS PENAS APLICADAS NA DECISÃO ANULADA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. SÚMULA VINCULANTE N° 24. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. REVISÃO. APELOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1 - Ação penal que preenche a condição objetiva de procedibilidade inserta na Súmula Vinculante n° 24, segundo a qual "não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1°, incisos 1 a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo."



    2 - Preenchido o requisito da Súmula Vinculante n° 24, é indiferente para o prosseguimento da ação penal a existência ou não de ação executiva fiscal em curso, em razão da independência entre as esferas cível e penal. 



    3 - Rejeitada a preliminar de coisa julgada, porque ausente identidade fática entre os objetos de apuração em. cada uma, das ações penais indicadas pela defesa.



    4 - Diante da anulação da sentença original, contra a qual apenas se insurgiu a defesa, tem-se que o julgamento subsequente está adstrito aos limites das penas fixadas na primeira sentença proferida (posteriormente anulada), em razão da vedação constitucional à piora na situação do réu em sede de recurso exclusivo da defesa (reformado in pejus), ainda que na modalidade indireta.



    4.1- Verificada a ocorrência de recrudescimento das penas impostas na segunda sentença, tem-se configurada a reformado in pejus indireta no caso concreto. O vício, contudo, não importa a nulidade da sentença, mas demanda a adequação aos limites da decisão anterior, no momento da dosimetria das penas.



    5 - Prescrição não verificada. No caso da imputação de crime material contra ordem tributária, previsto no art. 1°, da Lei n° 8.137/90, o curso do prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal somente se inicia quando da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do entendimento cristalizado pelo C. Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n° 24.



    5.1- A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante n° 24 a fatos ocorridos antes da sua edição não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, porque não se trata de alteração legislativa, mas de consolidação de entendimento jurisprudencial desde há muito aplicado.



    6 - Materialidade e autoria dos crimes. Ausência de controvérsia recursal e suficiência de prova produzida pela acusação na fase inquisitiva e na etapa judicial.



    6.1- O dolo do tipo penal do art. 1' da Lei n° 8.137/90 é genérico, bastando, para a tipicidade da conduta, que o sujeito queira não pagar, ou reduzir, tributos, consubstanciado o elemento subjetivo em uma ação ou omissão voltada a este propósito.



    7 - Dosimetria. Descabe acolher o recurso ministerial interposto com o fim de ver majoradas as penas dos réus, em razão do limite imposto pelas penas fixadas na sentença anulada, sob pena de configuração de reformatio in pejus indireta.



    7.1- Não há óbice na valoração de novas circunstâncias na sentença proferida após anulação do primeiro julgamento, pois "o Juízo de primeiro grau não está circunscrito ao reexame dos motivos da sentença anulada, detendo competência para reexaminar a causa à luz da nova instrução criminal e do art. 59 e seguintes do Código Penal, podendo, para manter a mesma pena da sentença penal anulada, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão anulada tenha relevado" (STF, 2" Turma, HC 113512 / MT, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 10/12/2013, Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 16-12-2013 PUBLIC 17-12-2013).



    7.2- Não reconhecida a atenuante da confissão espontânea e aplicada à razão de ¼ (um quarto) a fração de aumento pela continuidade delitiva, considerando o número de infrações praticadas (quatro) e a jurisprudência deste Regional e dos Tribunais Superiores acerca do tema.



    8- Apelos parcialmente providos.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 58, p. 9/10).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, X, XII, XXXV, XXXVI, XLVI, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição da República, bem como ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, violação: (i) aos arts. 5º, incisos X, XII, XXXV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal, em razão da ilicitude das provas obtidas mediante quebra de sigilo de operações fiscais e financeiras sem determinação judicial; (ii) aos arts. 5º, XXXVI e 93, IX, da Constituição Federal, bem como do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos em face da punição por fatos pelos quais já foram condenados anteriormente; (iii) ao inciso LVII do art. 5º da Carta Magna e ao Pacto de San José da Costa Rica pela violação direta do princípio da ampla defesa; e (iv) aos arts. 5º, XLVI, LV e 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 8 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em face da inobservância da garantia da individualização da pena (eDOC 58, p. 69-96).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF (eDOC 66, p. 20-22). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, destaco que os presentes autos já estiveram neste Supremo Tribunal Federal anteriormente, ocasião em que, estando o feito sob a minha relatoria, dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, para cassar o acórdão recorrido e declarar a licitude dos dados obtidos pela Receita Federal junto às instituições financeiras, sem prévia autorização judicial, utilizados como conteúdo probatório nos autos da Ação Penal 0002288-41.2004.4.03.6181 (eDOC 22).



    Naquela oportunidade, assentei que tais provas podem ser utilizadas tanto para a constituição do crédito tributário como para comprovação de eventual responsabilidade criminal. A decisão monocrática por mim prolatada foi ratificada pela Segunda Turma da Corte em sede de agravo regimental (eDOC 32).



    Sendo assim, observa-se que a tese relativa à ilicitude das provas obtidas mediante quebra de sigilo de operações fiscais e financeiras sem determinação judicial encontra-se superada, eis que já analisada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal. 



    Quanto às demais questões trazidas no bojo do apelo extremo, importa salientar que foram apreciadas pelo Tribunal de origem por meio da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da cristalizada jurisprudência da Corte. 



    Nessa linha, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)



    Outrossim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Da mesma forma, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente